Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712962-71.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO RECORRIDO: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO FORMALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que o agravante não seria titular do crédito executado. O agravante sustenta ter adquirido os créditos por meio de escritura pública de cessão de direitos, lavrada anteriormente à propositura da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, na qualidade de cessionário de direitos creditórios formalizados em escritura pública, possui legitimidade para impugnar o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a condenação por litigância de má-fé, notadamente o dolo processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante é titular do crédito objeto da execução, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos lavrada em 29.05.2019, a qual sub-rogou ao cessionário todos os direitos relativos à fração ideal de imóvel e à indenização discutida judicialmente, autorizando expressamente sua habilitação nos feitos judiciais. 4. A cessão foi realizada por instrumento público e em valor determinado, revestida de fé pública e apta a comprovar a transferência de titularidade do crédito, conforme os arts. 286 e 292 do Código Civil. 5. A impugnação apresentada pelo agravante foi embasada em documento legítimo, não havendo prova de que tenha havido dolo, fraude, resistência infundada ou qualquer outro comportamento que justifique a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. 6. A configuração da má-fé exige prova inequívoca do elemento subjetivo do dolo, o que não restou demonstrado nos autos, sendo inadmissível sua presunção. 7. O exercício regular do direito de ação e a atuação processual amparada em cessão válida e anterior à execução não caracterizam, por si só, conduta temerária ou desleal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O cessionário de crédito formalizado por escritura pública possui legitimidade para impugnar cumprimento de sentença referente ao crédito cedido. 2. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não sendo admissível sua imposição com base apenas na divergência interpretativa quanto à titularidade do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 77, 80, 81, 1.017, §§ 3o e 4o; CC, arts. 286, 292, 421 e 422; CF/1988, art. 5o, inciso LV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824568, AI no 0729477-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJE 13.03.2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria havido decisão extra petita, porque teria sido reconhecida a legitimidade do recorrente como cessionário do crédito objeto do cumprimento de sentença, matéria não impugnada nem debatida pelas partes; b) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e c) artigo 80, incisos IV, VI e VII, do CPC, por haver sido configurada a litigância de má-fé, diante da conduta recursal protelatória, resistência injustificada ao andamento do processo e provocação de incidente desnecessário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 492 do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Igualmente o apelo não pode transitar em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 80, incisos IV, VI e VII, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente quando a conduta da parte se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação (...), a justificar a aplicação da sanção pleiteada pelo recorrido (...). Reitero o entendimento de que não ficou satisfatoriamente comprovada conduta processual do terceiro interveniente/interessado, ou mesmo quaisquer atos ou práticas que ultrapassem os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de provocar a manifestação do Poder Judiciário quando se sinta lesado ou na iminência de o ser, embora tenha arguido ilegitimidade ativa para a causa, como causa obstativa da execução" (ID 74688416). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027